Tribunal: TJDFT
Processo: 0739206-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. TEMA 506. STF. RE 635659. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE AFASTADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP. SEMIABERTO. ADEQUADO. ALTERAÇÃO.
I – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, uma vez que os depoimentos firmes e coesos dos policiais e a prova pericial, indicam, sem dúvida, que a quantidade da substância entorpecente apreendida e de propriedade do réu seria destinada à mercancia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
II - Não se exige que o agente seja encontrado na posse de grandes quantidades de entorpecentes ou apetrechos para a traficância e em movimentação típica de tráfico de drogas. Sendo o delito considerado de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado, é cediço que para a sua consumação basta a prática de alguma conduta dentre as enumeradas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006
III - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, evidenciam que a droga de propriedade do réu se destinava ao comércio ilegal.
IV – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 635659, com repercussão geral – Tema 506 –, que trata da descriminalização do porte de drogas para o consumo próprio, deu provimento ao recurso extraordinário para entender que será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas. Ademais, restou decidido que a quantidade de 40 gramas de maconha é uma medida relativa, que não impedirá a prisão em flagrante se presentes outros elementos que indiquem intuito de mercancia.
V – No caso dos autos, não preenchidos os requisitos para que se presuma que o réu era tão somente usuário – já que encontrado com 20 (vinte) porções de maconha fracionadas e dinheiro –, bem como tendo restado robustamente comprovado nos autos a traficância e não o mero uso, não se aplica o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal.
VI - A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve levar em conta o grau de reprovabilidade da conduta.
VII – Segundo § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
VIII - Mensagens do aplicativo WhatsApp extraídas do celular do réu contendo tratativas de venda de substâncias entorpecentes com pessoas distintas são suficientes para demonstrar a dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio.
IX - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário e com todas as circunstâncias judiciais reputadas favoráveis, o regime adequado para o cumprimento da sanção é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.